Tribunal: TCU
Processo: 002.960/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de pensões civis concedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil concedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de pensão civil instituídos por Paulo Emilio Ribeiro de Vilhena e Vera Lygia Vieira de Loiola; 9.2. considerar ilegal e negar o registro do ato de pensão civil instituído por Mauricio de Campos Bastos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos srs. Mauricio de Campos Bastos, Paulo Emilio Ribeiro de Vilhena e Vera Lygia Vieira de Loiola alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.